Tribunal: TJPA
Processo: 0002333-37.2006.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â INCIDÃNCIA DO ART. 157, Â§2Âº, ITENS I E II DO CÃDIGO PENAL â AUSÃNCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA â AS PALAVRAS DAS VÃTIMAS DEMONSTRAM-SE COESAS, FIRMES E SEGURAS, INCLUSIVE OS OFENDIDOS MORAM NO MESMO BAIRRO DOS ACUSADOS â JURUNAS â E QUE, COMO INFORMADO PELAS VÃTIMAS, AJUDOU NA IDENTIFICAÃÃO, SEM TER SIDO IMPRESCRINDÃVEL O AUTO DE RECONHECIMENTO HAVENDO ROBUSTAS PROVAS QUE SINALIZAM A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â FALTA DE FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÃNCIAS E CONSEQUÃNCIAS DO CRIME, QUE NÃO SERVIRAM PARA MAJORAR A PENA-BASE â CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA â EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS â SÃMULA 443 DO STJ - NÃO SE PODE EXACERBAR A FRAÃÃO ACIMA DE 1/3 (UM TERÃO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÃÃO COM ELEMENTOS CONCRETOS DO CRIME, VEZ QUE ISSO NÃO TEM A VER COM O NÃMERO DE VÃTIMAS OU DE AGENTES QUE CONCORRERAM PARA A AÃÃO; ALIÃS, BASTA HAVER MAIS DE UM AGENTE COM ARMA DE FOGO QUE JÃ Ã INERENTE Ã CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA COMINADA NA LEI â PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0002333-37.2006.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: BENIVALDO MIRANDA PEREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR KOENIG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ART. 157, §2º, ITENS I E II DO CÓDIGO PENAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AS PALAVRAS DAS VÍTIMAS DEMONSTRAM-SE COESAS, FIRMES E SEGURAS, INCLUSIVE OS OFENDIDOS MORAM NO MESMO BAIRRO DOS ACUSADOS - JURUNAS - E QUE, COMO INFORMADO PELAS VÍTIMAS, AJUDOU NA IDENTIFICAÇÃO, SEM TER SIDO IMPRESCRINDÍVEL O AUTO DE RECONHECIMENTO HAVENDO ROBUSTAS PROVAS QUE SINALIZAM A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE NÃO SERVIRAM PARA MAJORAR A PENA-BASE - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - SÚMULA 443 DO STJ - NÃO SE PODE EXACERBAR A FRAÇÃO ACIMA DE 1/3 (UM TERÇO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO COM ELEMENTOS CONCRETOS DO CRIME, VEZ QUE ISSO NÃO TEM A VER COM O NÚMERO DE VÍTIMAS OU DE AGENTES QUE CONCORRERAM PARA A AÇÃO; ALIÁS, BASTA HAVER MAIS DE UM AGENTE COM ARMA DE FOGO QUE JÁ É INERENTE À CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA COMINADA NA LEI - PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao seu recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0002333-37.2006.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: BENIVALDO MIRANDA PEREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR KOENIG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - BENIVALDO MIRANDA PEREIRA, vulgo ¿VAQUINHA¿, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face do d. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 90 (noventa) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, itens I e II do Código Penal. (fls. 215-220).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 06.11.2004, por volta das 15h, os acusados GLEISON e BENIVALDO, armados com revólveres e em companhia de um terceiro indivíduo não identificado, assaltaram as vítimas HERALDO HEBERT MAURO JÚNIOR, RONEI DA SILVA COSTA, JOSÉ NAZARENO DA SILVA COSTA e MANOEL LOBATO PINHEIRO, que estavam as proximidades de um depósito de bebidas, localizado na Trav. Carlos de Carvalho, ocasião em que subtraíram da primeira vítima sua carteira porta-cédulas, contendo cartões de crédito, a importância de R$ 80,00, um aparelho celular Motorola, uma pistola Taurus, de propriedade da Polícia Civil do Estado e um molho de chaves; da segunda vítima, uma carteira, com a importância de R$ 175,00; da terceira vítima um aparelho celular e dinheiro; e da última vítima, uma carteira porta-cédulas, contendo cartões de crédito e documentos pessoais, além de R$ 150, um relógio de pulso, um celular e sua aliança de ouro. (§) Segue a denúncia narrando que após a ação delituosa os acusados se evadiram, sendo que, dias depois, os acusados venderam a pistola .40, de uso restrito, subtraída da vítima Hebert Mauro Júnior para o terceiro acusado, WILLIS DOS SANTOS RODRIGUES, pela quantia de R$ 800,00, fato testemunhado por Alexandre Moraes da Silva. (§) A denúncia foi recebida em 21.02.2006 (fl. 81). (...)¿.
Sic - fl. 215.

A materialidade do delito está demonstrada nos elementos do Inquérito Policial.

Denunciados, regularmente processados, os acusados foram condenados; no entanto, o corréu GLEISON SILVA CRUZ veio a falecer após a interposição do recurso (fl. 250), motivo pelo qual o d. Juízo extinguiu a punibilidade pela morte do agente, recebendo somente o apelo do segundo acusado. (fl. 252).

Inconformado com a condenação, o réu BENIVALDO apelou, visando a sua absolvição pela ausência de provas firmes de sua autoria; porque o auto de reconhecimento foi realizado à revelia do art. 226 do CPP, uma vez que a vítima teria sido induzida pela autoridade policial e que nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo presenciaram os fatos; além disso, as palavras do ofendido constituem apenas um meio de obter a prova, não sendo uma prova.

Ultrapassada a tese absolutória, a defesa impugna o
quantum
exacerbado para a causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II do CP), pois não tem fundamentação concreta para fixá-la acima do mínimo de 1/3 (um terço), o que viola o verbete da Súmula 443 do STJ.

Por fim, a defesa requer o provimento do apelo, para a absolvição do réu e, caso assim não se entenda, pede que a causa de aumento seja na fração de 1/3 (um terço) e, desprovido o apelo, requer o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso à instância extraordinária. (fls. 229-233).

Contrarrazões às fls. 264-267 pedem o provimento parcial do apelo para que, o
quantum
das causas de aumento seja diminuído para 1/3 (um terço).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença no tocante à pena-base fixada e ao patamar aplicado em relação às majorantes do emprego de arma e concurso de agentes.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por BENIVALDO MIRANDA PEREIRA, vulgo ¿VAQUINHA¿.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS

O apelante alegou ausência de provas e rechaça o auto de reconhecimento realizado à revelia do art. 226 do CPP, uma vez que a vítima teria sido induzida pela autoridade policial; bem como, argumentando, em síntese, que nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo presenciaram os fatos e que as palavras do ofendido constituem apenas um meio de obter a prova, não sendo uma prova.

Não vislumbro razão à defesa.

Os fatos assim ocorreram:

¿(...) no dia 06.11.2004, por volta das 15h, os acusados GLEISON e BENIVALDO, armados com revólveres e em companhia de um terceiro indivíduo não identificado, assaltaram as vítimas HERALDO HEBERT MAURO JÚNIOR, RONEI DA SILVA COSTA, JOSÉ NAZARENO DA SILVA COSTA e MANOEL LOBATO PINHEIRO, que estavam as proximidades de um depósito de bebidas, localizado na Trav. Carlos de Carvalho, ocasião em que subtraíram da primeira vítima sua carteira porta-cédulas, contendo cartões de crédito, a importância de R$ 80,00, um aparelho celular Motorola, uma pistola Taurus, de propriedade da Polícia Civil do Estado e um molho de chaves; da segunda vítima, uma carteira, com a importância de R$ 175,00; da terceira vítima um aparelho celular e dinheiro; e da última vítima, uma carteira porta-cédulas, contendo cartões de crédito e documentos pessoais, além de R$ 150, um relógio de pulso, um celular e sua aliança de ouro. (§) Segue a denúncia narrando que após a ação delituosa os acusados se evadiram, sendo que, dias depois, os acusados venderam a pistola .40, de uso restrito, subtraída da vítima Hebert Mauro Júnior para o terceiro acusado, WILLIS DOS SANTOS RODRIGUES, pela quantia de R$ 800,00, fato testemunhado por Alexandre Moraes da Silva. (§) A denúncia foi recebida em 21.02.2006 (fl. 81). (...)¿.
Sic - fl. 215.

As vítimas e as testemunhas declararam nos autos:

HERALDO HEBERT MAURO JÚNIOR - Informante - Vítima - Investigador de Polícia Civil - fls. 136-137: ¿
... que o informante é IPC;
Que no dia 06.11.2004 por volta das 15 horas encontrava-se em companhia de seus amigos RONEI DA SILVA COSTA, JOSÉ NAZARENO DA SILVA COSTA e MANOEL LOBATO PINHEIRO, quando foram tomados de assalto por três elementos, sendo dois deles os acusados Gleidson Silva Cruz, vulgo ¿Piu piu¿ ou ou ¿Homem Peixe¿ e Benivaldo Miranda Pereira
; Que o terceiro elemento não houve possibilidade de identificação;
Que do informante foi roubada a sua carteira funcional, contendo todos os seus documentos pessoais, cartões de crédito, a importância de R$80,00, um aparelho celular, uma pistola marca taurus, calibre .40 de prioridade da Polícia Civil do Estado do Pará e um molho de chaves; Que de RONEI, 2ª vítima, sua carteira com a importância de R$175,00; de JOSÉ NAZARENO, um aparelho celular e importância que não sabe precisar e de MANOEL LOBATO, a carteira porta cédulas com cartões de crédito; documentos pessoais; R$150,00; um relógio de pulso, seu celular e sua aliança de outro;
Que das quatro vítimas, somente o informante era policial e que estava armado;
Que o segundo denunciado
(o APELANTE)
e outro que foragiu estavam armados
;
Que o primeiro acusado
(GLEISON)
foi quem fez o recolhimento dos pertences das vítimas
; .... Que os assaltantes evadiram-se em duas bicicletas;
Que os dois primeiros acusados moravam no mesmo bairro das vítimas, fato que facilitou suas identificações
; Que passado cerca de 20 dias a um mês, o segundo acusado
(o APELANTE)
foi preso no Paar e divulgado sua prisão na televisão, onde o informante reconheceu como o elemento que fez parte do assalto contra a sua pessoa;
Que não recuperou sua arma e nem sua carteira funcional da Polícia, nem celular, apenas alguns documentos pessoais
.. que em nenhum momento se identificou como policial...
que o acusado GLEISON disse ao informante que a arma pertencente à polícia havia sido vendida... que quem comandou o assalto foi o 2º denunciado conhecido por ¿VAQUINHA¿
....¿.
Grifo

As vítimas RONEI DA SILVA COSTA (fls. 137); JOSÉ NAZARENO (fls. 137-138) e MANOEL LOBATO (fls. 138-139), narraram as mesmas circunstâncias dos fatos, conforme declarado pela primeira vítima, acima transcrito; de modo que, as palavras das vítimas demonstram-se coesas, firmes e seguras, inclusive os ofendidos moram no mesmo bairro dos acusados - jurunas - que, como informado pelos ofendidos, ajudou na identificação e, para tanto, basta ¿conhecer de vista¿.

Neste cenário processual, não foi imprescindível o auto de reconhecimento nos autos que, aliás, não foi nem decisivo para a condenação porque outras provas subsidiaram o convencimento do julgador, no caso, as palavras das vítimas foram de extrema relevância e aliadas ao apurado no Inquérito policial sinalizou, sem dúvida, a responsabilidade penal do apelante, não havendo o que se falar em ausência de provas.

Pelo quadro delineado nos autos o apelante BENIVALDO e seus comparsas, na companhia de outro não identificado, unidos em desígnios e ações assaltaram às vítimas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo vista nas mãos do recorrente, subtraindo diversos pertences pessoais que, inclusive, nem todos foram recuperados.

Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, os agentes não têm interesse em ser vistos por outras pessoas, às vezes não querem nem que a vítima olhe para eles, para depois não os identificarem; então, como é que se vai alegar que não tem testemunha do assalto?

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020). Grifo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, assiste razão, em parte, à defesa e, no total, o
Parquet
quando opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que fosse reformada a sentença no tocante à pena-base fixada e ao patamar aplicado em relação às majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, isto porque o roubo majorado, como o caso, não extrapolou o normal da espécie, tendo em vista as circunstâncias pelas quais ocorreu o delito.

A sentença assim dosou a pena para o apelante:

¿(...)
Relativamente ao acusado BENIVALDO

Com relação às
circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal: a) Com efeito, agiu com
culpabilidade
elevada à espécie, porquanto tinha condições de saber que agia ilicitamente e lhe era exigível conduta diversa, destacando que exercia comando e estava armado; b) registra maus
antecedentes
; c)
conduta social
e
personalidade

não apuradas; d)
motivo comum
ao tipo penal: lucro fácil; e) as
consequências
são desfavoráveis, pois não foram recuperados todos os bens das vítimas; f) as
circunstâncias
são extraordinárias, pois dentre as várias vítimas havia um policial e o acusado o assaltou e ainda levou sua arma e carteira funcional; g) a vítima não contribuiu para o crime com o seu comportamento. (§) Assim sendo, predominando as circunstâncias favoráveis,
fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão
. (§) Por outro lado,
verificadas duas causas de aumento de pena
(incisos I e II, do §2º do artigo 157 do Código Penal), relativas a coautoria ao emprego de arma, em análise ao caso concreto, onde várias vítimas foram ofendidas e mais de dois meliantes se uniram para o crime, estando, pelo menos, dois deles armados, aumento a pena em 1/2, estabelecendo-a em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
tudo em obediência à
Súmula nº. 443 do Superior Tribunal de Justiça. (...)
Quanto à
pena de multa
, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como as demais causas legais, fixo-a em
90 dias-multa
, na razão de
1/30 do salário mínimo
, dada a situação econômica do acusado, valor esse que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do fato. (§) O réu deverá cumprir sua pena em
regime fechado
, considerando-se o quantitativo da pena, sem menosprezar as circunstâncias judiciais, valoradas negativamente, especialmente os maus antecedentes. (...)¿.
fls. 219-220.

O crime pelo qual foi condenado o apelante tem como pena
in abstrato
reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, foram avaliadas desfavoráveis a culpabilidade; os antecedentes criminais; consequências e circunstâncias do crime que levaram o julgador a fixar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

A culpabilidade foi negativada porque o acusado, segundo o julgador, ¿
tinha condições de saber que agia ilicitamente e lhe era exigível conduta diversa¿,
mas esta menção à potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime e não serve como conceito da culpabilidade do art. 59 do CP.

No mesmo sentido:
A potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido, de sorte que a gravidade concreta do caso sub judice importaria na necessidade de agravamento da pena. Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o Agente tinha plena consciência da
ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie. (...) (STJ - HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019).

As consequências majoraram a pena-base porque ¿
não foram recuperados todos os bens das vítimas¿,
mas isto é inerente ao tipo penal, senão vejamos:
No tocante às consequências do crime, alegar que "foram graves, haja vista ter ocorrido a restituição parcial dos bens subtraídos", não constitui motivação adequada para o aumento da pena, tendo em vista que o mal causado não transcendeu ao resultado típico do crime de roubo. (...) (STJ - HC 486.969/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019).

As circunstâncias do crime, foram avaliadas desfavoráveis porque
¿dentre as várias vítimas havia um policial e o acusado o assaltou e ainda levou sua arma e carteira funcional¿
; porém, o vetor ¿circunstâncias do crime¿ tem a ver com a execução do crime, o estado de ânimo dos agentes e o
modus operandi
do delito e não com a profissão da vítima e o que tenha sido subtraído dela, mormente quando o apelante e os outros, ao fazer a abordagem, nem sabiam que tinha ali um policial dentre os ofendidos.

Prudente é afastar a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, que, a meu ver, não extrapolaram o tipo penal, mantendo-se apenas os maus antecedentes criminais (fl. 213); de modo que, forçoso é elevar a reprimenda em 1⁄4 (um quarto) fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Nada a considerar na segunda fase.

Na terceira fase, pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2º, itens I e II do CP), não se pode exacerbar a fração acima de 1/3 (um terço) sem a devida fundamentação, com elementos concretos do crime, vez que isso não tem a ver com o número de vítimas ou de agentes que concorreram para a ação; aliás, basta haver mais de um agente armado já é inerente à causa especial de aumento de pena cominada na lei.

A respeito da matéria, o enunciado da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:
¿
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
¿

Ademais, para efeito de comentário, o julgador, embora mencione que o delito foi praticado contra mais de uma vítima, não aplicou o concurso formal praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, quando se tem configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos, mas isso vai em benefício do acusado agora, para evitar a
reformatio in pejus.

Assim, nesta fase, aumenta-se em 1/3 (um terço) a pena que alcança o patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, a qual torno definitiva.

O regime inicial de cumprimento será o
semiaberto
. (art. 33, §2º,
b
do CP).

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, dando como prequestionada a matéria e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome do réu no rol dos culpados
¿ (fl. 220), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApBenivaldo